Tribunal: CARF
Processo: 10814.720390/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.720390/2012-69
ACÓRDÃO
3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que
auto de infração descreve os fatos; a disposição legal infringida; e a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MULTA. ATRASO CHEGADA VEÍCULO. PRAZO
CONCEDIDO EM REGIME DE TRÂNSITO ADUANEIRO.
Aplica-se multa em virtude do descumprimento da obrigação acessória de
prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, combinado artigos 31 e 32 do Decreto no 6.759/09 e artigos
9o e 10o da IN SRF no 102/94.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação
acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
combinado artigos 31 e 32 do Decreto no 6.759/09 e artigos 9o e 10o da IN SRF no
102/94. A fiscalização informa sobre os fatos ocorridos à folha 04 do auto de
infração como segue: Em fiscalização de rotina nesta equipe de pista, verificamos
que a aeronave prefixo LV-BOI, proveniente de Buenos Aires, chegou neste
aeroporto - vôo no LAN 4544 no dia 01/01/2012 às 18:12 h (dezoito horas e doze
minutos), completando sua efetiva parada (calço) às 18:19 h (dezoito horas e
dezenove minutos), na posição I09, conforme informação do administrador deste
aeroporto, qual seja a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -
INFRAERO (vide fl. 12). Frise-se que o mesmo relatório indica que a aeronave
acima mencionada, partiu no mesmo dia às 19:43 h (dezenove hora e quarenta e
três minutos). (...) Considerando o exposto acima, o interessado foi intimado a
justificar a demora para o registro da chegada da aeronave e, consequentemente,
a não lavratura do termo de entrada - TE no 1200089-0 (fl. 13), no momento da
chegada da aeronave, haja visto que, conforme se verifica nos extratos anexados
aos autos (fls. 14 a 16) o registro do aludido termo foi efetuado somente entre
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
3
21:18 hs (vinte e uma horas e dezoito minuto) - horário da lavratura do termo de
entrada imediatamente anterior (TE 1200088-1) e 21:34 hs (vinte e uma horas e
trinta e quatro minuto) - horário da lavratura do termo de entrada imediatamente
posterior (TE 1200090-3). Em resposta à intimação ALF/GRU/SEVIG/EVIG no
01/2012, formulada em 02/01/2012 e, cuja ciência foi atestada na mesma data
pelo preposto do sujeito passivo (fls. 17 e 18), a fim de justificar-se quanto à
delonga do referido registro de chegada, a mesma arguiu que (verbis): 1.
"Conforme consignado pela autoridade fiscal no referido ofício, a Instrução
Normativa SRF no 102/94 concede o prazo de 2 horas, a partir da chegada da
aeronave, para que as transportadoras efetuem o registro da carga" "...no caso
vertente não há que se falar na aplicação desta norma, haja vista a inexistência de
carga no voo LAN 4544..." Original Processo 10814.720390/2012-69 Acórdão n.o
12-117.063 DRJ/RJO Fls. 4 4 Em relação a esta assertiva, mostra-se o autuado
completamente equivocado pois, conforme já explanado acima, o momento para
o registro da chegada de veículo procedente do exterior é, exatamente, o instante
da chegada do próprio, ou seja, em tempo razoavelmente condizente ao calço da
aeronave, ocorrido às 18:19hs. Assim sendo, jamais poderia ser registrada a
chegada da aeronave com atraso de mais de 3 (três) horas, conforme comprova o
extrato do Termo de Entrada. Perceba-se também que tal arguição não pode ser
convalidada, em razão dos seguintes motivos: a) O registro de entrada foi lavrado
às 21:18hs (vinte e uma horas e dezoito minutos), portanto muito tempo após a
saída da própria aeronave do território nacional que se deu às 19:43hs (dezenove
horas e quarenta e três minutos), o que por si só já seria um contrassenso; b) A
intimação solicitou informação sobre a demora no registro da chegada do veículo
e não menciona prazo para informação sobre carga; esta sim poderia ser
informada no prazo de 02 (duas) horas após a chegada do veículo (artigo 4o , § 3o,
inciso II da IN SRF no 102/94). 2. "Dessa feita, considerando que foi efetuado o
registro da chegada do vôo nos termos delineados pelo artigo 9o da mesma IN,
após 3 horas de sua efetiva chegada, restam preenchidos todas as exigências
legais competentes à RFB. Cumpre-nos esclarecer que tal dispositivo não
determina o prazo exato para efetuação do registro, de maneira que o lapso de 3
horas mostra-se suficientemente razoável para este expediente, não havendo
inclusive, quaisquer prejuízos ao Erário e ao interesse público.” a) Aqui, o sujeito
passivo confirma o lapso de 03 (três) horas; b) Pretende descaracterizar a
normativa expondo que não há no dispositivo legal prazo exato para efetuação do
registro; aqui cumpre-nos ressaltar mais uma vez que o artigo 9o diz textualmente
que ... "o registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada"; desta forma, pelo princípio da razoabilidade,
não é possível aceitar o argumento do contribuinte ao achar suficientemente
razoável o registro da chegada após 03 (três) horas do pouso e, após 2 horas da
decolagem; (...) Cientificada em 18/01/2012, no próprio auto de infração (fl. 3),
apresentou impugnação tempestiva em 15/02/2012, às fls. 32/46, em que alega
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
4
que: a) Inexiste o cumprimento das formalidades legais para a lavratura do
presente auto de infração, já que não foi acostado ao auto de infração nenhum
documento capaz de comprovar que a impugnante deixou de prestar informações
sobre o voo LAN 4544, Original Processo 10814.720390/2012-69 Acórdão n.o 12-
117.063 DRJ/RJO Fls. 5 5 ou sobre as cargas dele desembarcadas, o que
impossibilitou o direito de ampla defesa e do contraditório por parte desta
Impugnante. b) Se há alguma tipificação legal à conduta adotada pela
impugnante, deve necessariamente ser aquela prevista no inciso XI, alínea "a" do
artigo 107 do Decreto 37/66, uma vez que, o objeto do presente processo
administrativo fiscal é unicamente a existência ou ausência de registro de carga
importada, o que não se confunde com não prestação de informação. c) A IN
102/94 ao estabelecer que as informações da chegada do veículo devem ser feitas
no momento de sua chegada, não foi taxativa em relação à precisão temporal. d)
Interpretar tal norma de forma literal seria um absurdo, pois obrigaria às
transportadoras efetuarem o registro no exato milésimo de segundo em que a
aeronave chega ao aeroporto, o que não pode ser admitido. e) Indica a
observância do princípio da razoabilidade. f) Traz a Ordem de Serviços no 2 de
14.05.07, a qual dispõe sobre o controle e desunitização de cargas junto ao
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, como exemplo de bom senso e
razoabilidade. E que tal norma estabelece qual seria o efetivo momento de
chegada da aeronave, o calço dos voos. Devendo-se aplicar o dispositivo desta OS
que permite prazo de 3 (três) horas para o registro da chegada da aeronave. E
atraso de 3 horas na entrega do termo de entrada em nada fere os ditames legais,
motivo pelo qual não se vislumbra a existência do fato gerador da multa
regulamentar. g) Aplicar a multa de R$ 5.000,00 em decorrência de um suposto
atraso de 3 (três) horas afronta totalmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade, legalidade, moralidade e eficiência, além de caracterizar
excesso e desvio de finalidade do Poder Público face ao contribuinte particular.
Requer a auditoria no Sistema da Receita Federal, vez que não há evidência de
legalidade das informações prestadas no auto de infração. Pede para que seja
decretado nulo o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
5
Trata-se de Recurso voluntário relativo ao auto de infração no valor de R$ 5.000,00,
em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, combinado artigos 31 e 32 do
Decreto no 6.759/09 e artigos 9o e 10o da IN SRF no 102/94.
Inconformada com a decisão da DRJ a Recorrente apresentou o presente Recurso
Voluntário.
Nulidade e Cerceamento ao direito de defesa
Preliminarmente não configura cerceamento de defesa quando nos autos se
encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
Como bem explicado pela DRJ em seu despacho decisório:
A confusão sobre as obrigações a serem prestadas pela impugnante, pois que se
refere ao prazo de 3 horas para a entrega dos documentos (conhecimentos de
carga e manifestos) ao setor de controle aduaneiro. Obrigação essa que não se
confunde com aquela estipulada no art. 10 da IN SRF no 102/94 (Quando do
registro da chegada do veículo, ocorrerá, via Sistema, a abertura do termo de
entrada). A abertura do termo de entrada ocorre logo após a informação da
chegada da aeronave, e ambos são procedimentos via sistema, mas não se esgota
aí sua obrigação de informar a chegada da aeronave com a carga, se houver. Deve
ainda, simultaneamente, entregar à fiscalização aduaneira os manifestos e os
respectivos conhecimentos de carga, documentos estes que são vias em papel. E
fora apenas no que tange à entrega de tais documentos que a Alfândega do
Galeão flexibilizou a expressão “simultaneamente”, permitindo prazo de duas
horas após o calço da aeronave. Calço este que marca o momento em que se dá a
efetiva chegada da aeronave em solo brasileiro, quando passa a poder abrir suas
portas e transacionar suas mercadorias advindas do exterior. O horário de calço
caracteriza-se (inclusive para fins de cobrança do uso do pátio pela INFRAERO),
como o horário de chegada da aeronave para os fins legais. E, portanto, deve-se
impreterivelmente ter registrada sua chegada, com o horário de calço da
aeronave, via sistema MANTRA, e emitir seu termo de entrada em território
nacional. A lavratura do Termo de Entrada com horário assinalado posterior ao
horário de calço, pode induzir a fiscalização da Receita Federal a erro, pois que
nada impede o registro de última hora de mercadoria não manifestada no sistema
informatizado, já que, até a lavratura do Termo de Entrada, eventuais registros de
conhecimento de carga (AWB) podem ser incluídos no MANTRA, a teor do art. 4o
da IN SRF no 102/94 (A carga procedente do do Original Processo
10814.720390/2012-69 Acórdão n.o 12-117.063 DRJ/RJO Fls. 10 10 exterior será
informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador,...) Sendo assim, somente após a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
6
formalização da chegada da aeronave é que se possibilita as operações de carga,
descarga ou transbordo nas embarcações procedentes do exterior, e até mesmo
troca de tripulação e passageiros (art.33 do Decreto no 6.759, de 2009). Mas nada
disso afetaria suas obrigações para com a Alfândega de Guarulhos (ALF/GRU), já
que a referida ordem de serviço se restringe aos atos praticados em outra
alfândega, a ALF/GIG.
Nesse sentido, verifica-se que há todo um procedimento por ambas as partes para
ser seguido. No caso dos presentes autos, a obrigação acessória foi descumprida e é dever do
sujeito passivo informar as informações no prazo estabelecido e a simples falta ou a
intempestividade dessas informações já se configura infração.
Do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e do princípio da boa-fé.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor, por força da Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outrossim, não se pode olvidar o caráter da multa em comento, isto é, a não
necessária apuração da existência de dolo ou culpa do agente, tampouco é dado ao auditor fiscal
margem para decidir quanto à necessidade ou conveniência de sua aplicação.
Pelo contrário, tão logo demonstrado o atraso em prestar informações sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, surge o dever do lançamento da referida multa.
Nesse sentido, tendo o Agente Fiscal agido na forma da lei, não vejo como refutar a
cobrança como ofensiva aos princípios constitucionais.
Da inobservância pelo agente fiscalizador dos artigos 63 e 65 da Lei 5025 de 10 de
junho de 1966.
A Recorrente alega a inobservância, por parte da Autoridade Fiscal, dos artigos 63 e
65 da Lei n° 5.025 de junho de 1966, que impõe à Autoridade Fiscal responsável pela fiscalização
de embarque o dever de orientar o transportador quanto à realização das operações de
exportação, de forma a contribuir para o fomento do intercâmbio comercial do Brasil com o
exterior. Eis a exigência prévia de orientação presente nesses artigos:
CAPÍTULO VI Das Penalidades Art. 63. Ficam os órgãos responsáveis pela
fiscalização de embarque obrigados a prestar os mais amplos esclarecimentos
sobre os direitos e deveres dos exportadores, bem como dar a necessária
assistência à realização normal das operações de exportação, tendo em vista os
objetivos da presente lei. (...) Art. 65. Quando ocorrerem, na exportação, erros ou
omissões caracteristicamente sem a intenção de fraude e que possam ser de
imediato corrigidos, a autoridade responsável pela fiscalização alertará o
exportador e o orientará sobre a maneira correta de proceder.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.720390/2012-69
7
Nesse sentido, concluímos que cabe à autoridade fiscal alertar o erro ou a omissão
ao exportador, bem como orientá-lo quanto aos procedimentos antes da aplicação das referidas
penalidades, quando o exportador não estiver agindo de forma fraudulenta e quando a atitude
incoerente possa ser corrigida de imediato.
Da análise dos autos, vislumbramos que o tema não fora tratado em sede de
impugnação, não podendo mais ser analisado por essa instância administrativa, conforme
disposto no art.17 do Decreto no70.235/72.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 239
DF CARF MF
Original